Tribunal: TJSP
Processo: 2052179-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GratuiDADE DA JUSTIÇA. Inconformismo doS REQUERIDOS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA COM RELAÇÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE FINANCEIRA NO QUE TANGE À PESSOA JURÍDICA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GratuiDADE DA JUSTIÇA. Inconformismo doS REQUERIDOS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA COM RELAÇÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE FINANCEIRA NO QUE TANGE À PESSOA JURÍDICA (ENUNCIADO DA SÚMULA 481, DO C. STJ). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com observação.